Tribunal: STF
Processo: HC 269140
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.076.649/RS. 
Consta dos autos que o paciente foi pronunciado em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do Código Penal). Em resumo, colhe-se da denúncia: 

No dia 23 de novembro de 2011, por volta das 15h30min, na Rua Porto Alegre, n.° 76, Campo da Brazina, em Araricá/RS, o denunciado, em comunhão de esforços e conjugação de vontades com outras duas pessoas, até o momento não identificadas, com emprego de arma de fogo, por motivo torpe e mediante paga ou promessa de recompensa, mataram Vanderlei Machado, causando-lhe as lesões descritas no auto de necropsia das fis. 38/39, que aponta como causa da morte “hemorragia interna consecutiva a ferimento penetrante de abdômen por projétil de arma de fogo”.
O denunciado, em razão de suspeitar que a vítima fosse mandante de um assalto ocorrido em sua chácara, contratou duas pessoas, não identificadas até o momento, determinando a elas que a matassem.

Buscando a nulidade do processo, a defesa apresentou Correição Parcial no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que a julgou improcedente, em acórdão assim ementado: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. HOMICÍDIO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM MANTIDA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. 
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Ausência de de inversão tumultuária capaz de justificar a procedência do presente recurso. 
4. Não obstante as alegações da defesa, argumentando a necessidade de deferimento do pedido, inclusive, ante a existência de nulidades no feito, isso, por si só, não justifica a concessão do pleito, pois não se pode ignorar que, conforme esclarecido pelo magistrado a quo, as teses arguidas foram objeto de apreciação seja de forma explícita ou, ainda, pela aplicação da preclusão, motivo pelo qual a decisão não merece reparo. 
IV. DISPOSITIVO 
5. CORREIÇÃO PARCIAL IMPROCEDENTE.

Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator.
 Nesta ação, alega-se, em síntese: “Ainda que se reconheça que hoje as mídias e peças das interceptações constam dos autos, isso não sana o vício. O que está em debate é o acesso útil e tempestivo no momento processual adequado: a garantia constitucional não se satisfaz com ‘acesso posterior’, quando o prejuízo já se consumou com a formação da prova e, sobretudo, com o juízo de pronúncia”.
Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para “declarar a nulidade dos atos processuais contaminados a partir de 17/04/2014, inclusive da instrução subsequente e da pronúncia (21/09/2015), determinando retorno para recomposição do contraditório em fase própria, com garantia de acesso útil e controle judicial do acervo”. 
É o relatório. Decido.

Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 5 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente